Tribunal: TJMT
Processo: 1035035-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035035-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVA PAES DA COSTA - CPF: 561.933.001-04 (ADVOGADO), JUARI LOPES PINTO - CPF: 830.180.421-15 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO - CPF: 053.879.781-99 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. POSSE COMPROVADA. TURBAÇÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em favor do agravado, determinando a expedição de mandado para garantir sua posse sobre imóvel rural, com fixação de multa para eventual descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse é tutelada independentemente da propriedade, conforme artigo 1.196 do Código Civil, sendo possível a proteção possessória desde que demonstrados os requisitos legais.

4.
A concessão da liminar em ações possessórias exige prova da posse exercida pelo autor, da turbação ou
esbulho praticado pelo réu e da data do ato violador, nos termos do artigo 561 do CPC.

5.
No caso concreto, há prova documental suficiente da posse do agravado, bem como de atos de turbação praticados pelo agravante, justificando a concessão da tutela possessória.

6.
A decisão que defere a liminar
se
fundamenta em análise sumária dos fatos e provas, sendo necessária para evitar o agravamento da situação fática e preservar a posse até o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a comprovação da posse pelo autor, da turbação ou esbulho e da data do ato violador, conforme disposto no art. 561 do CPC.
2.
A decisão que defere liminar possessória deve ser mantida quando presentes os requisitos legais e ausentes elementos que infirmem os fundamentos apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.196; Código de Processo Civil,
arts
. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.199.715/MG, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
16/09/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.775.829/SP, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
24/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto

JUARI LOPES PINTO
contra decisão
prolatada
pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Juscimeira
/MT, nos autos da
ação de manutenção de posse com pedido liminar
n.

1003233-38.2024.8.11.0010
,
ajuizada por
LUÍS FERNANDO RIBEIRO CANDIDO
,
que

deferiu a tutela de urgência para expedição de mandado de manutenção de posse em favor do agravado, em relação ao imóvel rural de 9,925 hectares, objeto da matrícula n. 3.504, registrado no Cartório de Registro
Geral de Imóveis de Jaciara/MT,
fixando multa no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de descumprimento, limitado
ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por in
termédio das razões recursais (Id. 257356675)
,
o agravante alega
, preliminarmente, a nulidade quanto
à
representação processual do agravado,

uma vez que
a procuração
não foi devidamente assinada, ainda, nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada.

No mérito, assevera
que o agravado não demonstrou posse mansa, pacífica e contínua, além de que o contrato de compra e venda anexado não comprova a legitimidade da posse, pois foi realizado com terceiro não proprietário.

Afirma que as provas apresentadas pelo agravado, como boletim de ocorrência e vídeos, são insuficientes
a
demonstra
r
a efetiva ocorrência de esbulho ou atos de turbação supostamente por ele praticados.

Asse
gura
que os registros apresentados, como certidão de usucapião e Cadastro Ambiental Rural (CAR), foram emitidos recentemente,
sugerindo tentativa de regularização tardia, incompatível com a alegação de posse desde 2018.

Afiança que há risco de dano irreparável à propriedade do agravante, visto que o agravado já realizou desmatamento e limpeza da área para utilização irregular, ainda, a ausência da devida comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil (posse, turbação e continuidade) reforça a probabil
idade de provimento do recurso.

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a
r.
decisão agravada, a fim de revogar a determinação da manutenção da posse do imóvel
sub judice
em favor do agravado, uma vez demonstrada a ausência dos requisitos ensejadores
da
concessão da liminar
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
258985166).

Em suas contrarrazões
,
o agravado
requer o desprovimento do presente recurso

(Id. 257860172)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

No
que se refere à
alegada nulidade da
representação processual do agravado
,
vê-se que a
eventual irregularidade
é
decorrente da ausência de assinatura na procuração
acostada em
Id. 176481745
.

No entanto, a falta de assinatura
foi devidamente sanada com a juntada de novo instrumento de mandato regularmente assinado (Id. 177817472, na origem)
,
em conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 104 do Código de Processo Civil (CPC),
afastando-se qualquer nulidade processual
.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE
DA DECISÃO
POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

No tocante à s
uposta falta de fundamentação na decisão agravada
, do mesmo modo,
não se sustenta
.

O
Juízo de origem
demonstrou
com clareza,
a
inda qu
e de forma concisa,
seu convencimento quanto ao preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 561 do CPC, conferindo a devida motivação à concessão da tutela possessória.

Cabe destacar
que o artigo 562 do CPC estabelece que “
estando
a
petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
”. Para tanto, exige-se apenas que o magistrado manifeste sua convicção acerca
da veracidade das alegações do autor e da presença dos requisitos legais, com base na prova documental apresentada.

Além disso, o artigo 489, § 1o, do CPC não impõe a necessidade de exame detalhado de cada documento juntado aos autos, bastando que a decisão exponha as razões que levaram à sua conclusão.

No caso das ações possessórias, a cognição em sede liminar é naturalmente sumária, sendo suficiente a análise preliminar da documentação apresentada para verificar a presença dos requisitos legais.

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar
de nulidade da decisão recorrida
.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Na origem
,
cuida-se de
ação de manutenção de posse cominatório com pedido de medida liminar
proposta por
Luís Fernando Ribeiro Candido
em face de
Juari
Lopes Pinto
,
com o objetivo de impedir atos de turbação e garantir a posse do imóvel rural adquirido
,
pleite
ando
a concessão
tutela de urgência
para manutenção da posse
e
a proibição de novos atos de turbação
,

sob pena
de multa
.

Em sua inicial,
sustentou

que adquiriu a propriedade em 2018 e realizou investimentos no local, porém,
em novembro de 2024,
indivíduos, supostamente
a mando do réu
,
invadiram a área, derrubaram cercas e efetuaram disparos de arma de fogo para intimidar os ocupantes.
Aduziu que m
esmo diante da tentativa de conciliação, o réu demonstrou desinteresse e resistência, o que motivou o ajuizamento da ação.

Ao apreciar o feito, o Juízo singular deferiu a liminar, nos seguintes termos (Id.
176705076
)
:

“
[...]
A legislação civil brasileira (art. 560 do Código de Processo Civil) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção na posse da propriedade em desfavor quanto aos atos ilegais de turbação ou esbulho.Entretanto, para a referida medida, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 561 do Código de Processo Civil, assim dispõe: [...] A posse é a exteriorização do exercício da propriedade, máxime no que se denota a questão da aparência, é esclarecida perante o Código Civil pelo artigo 1.196, assim dispõe: [...] Assim, para fins de concessão da medida liminar de reintegração de posse, essas circunstâncias, que constituem a causa de pedir da ação possessória, devem estar plenamente demonstradas, sem as quais o julgador não concederá a liminar possessória reclamada na inicial. Pois bem, no que diz respeito à posse, entendo que, a partir da análise dos documentos juntados aos autos é possível identificar que o autor realmente exerce a posse do imóvel descrito na exordial.
Outrossim
, em relação ao esbulho, verifico que ficou demonstrado que a propriedade rural foi, de fato, invadida, conforme documentos acostados no presente feito. Ademais, o art. 562 CPC diz que se o juiz, diante das provas carreadas aos autos, se convencer da veracidade dos argumentos do autor, poderá conceder o mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse, independentemente da oitiva do polo passivo. Ao teor do exposto, satisfeitos os pressupostos que autorizam a concessão da medida, conforme disposto nos
arts
. 561 e 562 do CPC,
DEFIRO
a medida liminar para manutenção da parte autora na posse do imóvel indicado na inicial, até o julgamento final da presente ação, no prazo de 72h (setenta e duas horas).Fixo multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de
descumprimento,
limitado
ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). [
...]”
.

Em sua insurgência recursal, o agravante

alega que o agravado não comprovou posse legítima sobre o imóvel, argumentando que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar posse mansa e pacífica e não evidenciam adequadamente o esbulho ou turbação. Questiona
, ainda,
a validade do contrato de compra e venda, sustentando que foi celebrado com terceiro não proprietário do bem, o que não legitimaria a posse do agravado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A respeito da
proteção possessória no ordenamento jurídico brasileiro, cumpre destacar que a posse constitui instituto jurídico autônomo, tutelado independentemente da propriedade, conforme estabelece
o artigo 1.196 do Código Civil.

Nas hipóteses de turbação ou esbulho, o ordenamento assegura ao possuidor o direito de buscar a proteção jurisdicional mediante as ações de manutenção ou reintegração de posse, conforme a natureza da agressão sofrida.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 560 a 566, estabelece o
procedimento especial aplicável às ações possessórias
, conferindo-lhes tramitação prioritária e célere.
Especificamente
, o
artigo 561
do referido diploma legal
elenca os requisitos necessários para o deferimento da proteção possessória, incumbindo ao autor provar:

“
I
-

a
sua
posse
;

II
-
a

turbação
ou o
esbulho

praticado pelo réu
;

III
- a
data
da
turbação
ou do
esbulho
;

IV
-
a

continuação da posse
, embora turbada,
na ação de manutenção
, ou a perda da posse, na ação de reintegração
”
.

N
ão obstante os argumentos apresentados pelo agravante,
a
pós detida análise dos autos
,
constato
que estão
suficientemente
caracterizados os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentam a concessão da proteção possessória em favor do agravado
. Vejamos.

O agravado
comprovou

satisfatoriamente sua posse sobre o imóvel
mediante documentação robusta
, demonstrando
a efetiva exploração da área, tais como contrato de compra e venda
r
egistrado em Cartório Público
(Id.
176481757
, na origem
)
, registro n
o Cadastro Ambiental Rural (CAR – Id.

176481764
, na origem
)
,
georreferenciamento
(Id.
176481762
)
, além de imagens e vídeos que evidenciam a atividade agrícola desenvolvida no local (Id.

176481767
,
176481771
e
176481776
, na origem
).

Aliás,
a alegação de que os documentos apresentados pelo agravado (CAR,
georreferenciamento
e registros administrativos) foram obtidos recentemente
não compromete a posse preexistente
, mas
reforça a intenção de regularização fundiária
, não sendo óbice para
a concessão da medida liminar.

Quanto à
turbação
ou
esbulho
praticado pelo réu, ora agravante,
observa-se que
os autos contêm provas que demonstram claramente a violação da posse do agravado, dentre elas o boletim de ocorrência (Id. 176481787, na origem), registros fotográficos e depoimentos testemunhais que comprovam a invasão da propriedade e a destruição de cercas (Id. 176481778, 176481780, 176481781, 176481783 e 176481785, na
origem), evidenciando a interferência indevida na posse legítima do agravado
,
e justificando a proteção possessória concedida.

A
demais, pelo que se constata, a posse do agravado é contínua,
exercendo atos possessórios no imóvel
, ainda que
parcialmente impe
dido pelas ações do agravante,
reforça
ndo
a necessidade e urgência da proteção jurisdicional
para preservar a situação fática e evitar o agravamento do conflito possessório.

Ressalta-se que o
fato de o contrato de compra e venda não ter sido firmado com o proprietário registral não afasta a proteção possessória, pois
o que se discute na presente ação é a posse de f
ato e não a propriedade do bem
.

A tutela provisória de urgência em
ações possessórias ou de usucapião
tem como objetivo preservar o estado atual da posse, evitando alterações indevidas até a resolução definitiva da questão de domínio
.

Nesse
contexto
, a
posse deve ser protegida independentemente da titularidade da propriedade, desde que demonstrados os requisitos legais, sendo cabível a concessão da tutela liminar para evitar a consolidação da turbação ou esbulho.

Assim sendo, ainda
que
necessária a regular instrução probatória para a definição da qualidade da posse d
o
agravad
o
sobre o imóvel litigioso, por medida de cautela,
torna-se imprescindível a manutenção de sua posse
, em respeito à conservação da situação fática preexistente, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido
:

“
[...]
Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser reformada a decisão que indeferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso.
Isso porque, embora ainda não haja definição quanto à qualidade da posse do requerente, o que ocorrerá com a instrução do feito, por medida de cautela, deve ser mantido sobre a fruição do imóvel, em respeito à conservação da situação fática preexistente
”
.
(N.U 1019754-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
– grifo nosso
)

“[...]
A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.
Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse.

Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo
”.
(N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024
– grifo nosso
)

A
lém disso
, destaca-se que o alegado perigo de dano pel
o

agravante (eventual prejuízo à consolidação de sua propriedade) é meramente hipotético, pois o deferimento da tutela provisória não implica decisão definitiva sobre o direito de propriedade, que será analisado no mérito da ação principal.

Assim
, considerando
que há prova inicial suficiente da posse exercida pelo agravado, da turbação ou esbulho praticado pelo agravante,

a medida liminar deve ser mantida para preservar o direito possessório até o julgamento definitivo da ação
, em consonância com as disposiç
ões legais aplicáveis à espécie e a jurisprudência desta Eg
régia Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
No caso concreto, o agravado apresentou documentos e provas robustas que evidenciam a posse anterior do bem, bem como atos de turbação praticados pelo agravante, preenchendo os requisitos legais
.
A decisão que defere a liminar de manutenção de posse fundamenta-se em análise sumária dos fatos e provas, sendo necessária a proteção possessória imediata para evitar a perpetuação do prejuízo decorrente da turbação
.
Não foram demonstrados, pelo agravante, elementos capazes de afastar a decisão que concedeu a liminar, permanecendo intactos os f
undamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a comprovação da posse pelo autor, da turbação ou esbulho, e da data do ato violador, conform
e disposto no art. 561 do CPC.
A decisão que defere liminar possessória deve ser mantida quando presentes os requisitos legais e ausentes elementos que infirmem os fundamentos apresentados
”
.
(N.U 1018074-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
– grifo nosso
)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EX
IGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC [...]
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho
.
In
casu
,
analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio
[...]”.
(N.U 1023819-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024
– grifo nosso
)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Juari
Lopes Pinto
,
mantendo
incólume
a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse em favor do agravado
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025